Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700959-69.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA LUISA CUNHA CAMPOS DIEGUEZ, FABIANO DE ABREU CUNHA CAMPOS, LILIANA DE ABREU CUNHA CAMPOS, ANA MARIA CUNHA CAMPOS MARTINS DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de apelação contra sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança do ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis de bens advindos do exterior. O Distrito Federal alega, em síntese, que: 1) a via eleita é inadequada; 2) o feito deve permanecer suspenso até que sejam julgados os embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pelo STF, pois estes tratam da modulação dos efeitos da tese fixada (Tema 825: "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional"). Sem razão. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro fundamento relevante para justificar o pedido de suspensão, pois os processos que tratam da mesma temática submetida a recurso extraordinário com repercussão geral somente devem permanecer suspensos até a publicação do acordão paradigma (CPC/2015 1.040 III), in verbis: Do Julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Além disso, quando da modulação dos efeitos, o Col. STF atribuiu eficácia ex nunc à decisão proferida, ressalvando, todavia, as ações judiciais pendentes até a publicação do acórdão, sendo esse o caso dos autos, in verbis: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 825 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux (Presidente) e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. Na sequência, por maioria, modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que reajustou seu voto nesta assentada. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional". No tocante ao apelo direcionado ao legislador, o Tribunal, por maioria, entendeu não ser o caso e divergiu do voto do Relator. Ficaram vencidos nessa proposta os Ministros Dias Toffoli (Relator), Rosa Weber, Roberto Barroso e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 19.2.2021 a 26.2.2021. Por fim, não consta que tenha sido atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão que fixou a tese em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator